Tribunal: TJPA
Processo: 0809454-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809454-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. NECESSIDADE COMPROVADA.
ASTREINTES.
FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, determinou que o réu fornecesse acompanhante especializado ao assistido, sob pena da incidência de
astreintes
;

2. Considerando a prova da vulnerabilidade da menor, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço legal em contexto, deve ser reconhecido o direito subjetivo e a correspondente necessidade de disposição de profissional especializado consoante requerido;

3. A escassez ou até a inexistência de recursos não são escusas a que o poder público deixe de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito sobre o mínimo existencial, é permitido recorrer ao Judiciário para tanto, a despeito do princípio da reserva do possível e sem que isso importe em violação pelo Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do ente federado;

4. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das
astreintes
para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das
astreintes,
a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém (Id. 93091923)

que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0845726-64.2023.8.14.0301) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, substituto processual de Rômulo Carvalho Alves, determinou que o réu fornecesse acompanhante especializado ao assistido, para atuar na Escola de Ensino Fundamental Almirante Renato Guillobel, sob pena da incidência de
astreintes.

Em suas razões, o agravante defende a ausência de previsão legal para acompanhamento educacional especial por profissional de nível superior e de forma exclusiva para um único aluno, de modo que a função pode ser exercida por estagiário e dispensada a todos os discentes. Sustenta que o laudo médico apresentado com a exordial carece de informações suficientes à adequada identificação de qual profissional deva ser disponibilizado para os fins requeridos. Defende a prevalência do princípio da reserva do possível sobre o mínimo existencial e aduz a necessidade de realização de concurso público para o implemento do serviço, sendo a decisão invasiva do mérito administrativo. Acusa a impropriedade da imputação de multa por descumprimento e defende a exorbitância da base fixada na decisão agravada.

Feito distribuído à minha relatoria.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 14586135).

Contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (Id. 14765289).

Manifestação do Ministério Público se abstendo de atuação por já haver apresentado contrarrazões (Id. 15571314).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, concedeu a medida liminar requerida, nos moldes dispositivos transcritos:

“Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e

superior interesse da criança e do adolescente, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que o Estado do Pará, forneça o acompanhante especializado à criança ROMULO CARVALHO ALVES, para atuar na E.E.F Almirante Renato Guillobel.

Ressalta-se que o acompanhante especializado é um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no

acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários.

Ademais, DETERMINO:

I- INTIME(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de seu representante legal, para CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre a Fazenda Pública Estadual.”

O desenho dos autos demonstra que o assistido é menor de idade, portador de paralisia cerebral (CID G80), precisando de acompanhante especializado, necessário ao seu desenvolvimento, nos termos do laudo, testado médico e dos demais documentos constantes da Notícia de Fato n.º 000007-117/2023 (Id. 92924728).

A decisão agravada deferiu o pedido com base na prova dos autos e no direito de amparo à saúde do menor.

Examino.

O atendimento educacional especializado às crianças portadoras de necessidades especiais é garantido pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Transcrevo:

“
Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional).

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei
. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)”. (Grifo nosso).

Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

“Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

(...)

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e
oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado
,

de tradutores e intérpretes da Libras
,
de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações.

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras”. (Grifei).”

No contexto dos autos, considerando a vulnerabilidade do menor, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço legal em contexto, deve ser reconhecido o direito subjetivo e a correspondente necessidade de disposição de profissional especializado consoante requerido.

Diante da inércia do Executivo no cumprimento do comando legal, máxime se tratando de direitos fundamentais, pode e deve o Judiciário intervir, desde que provocado. É neste sentido o entendimento já consolidado do STF, erigido sobre o julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), o qual, ao apreciar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou a seguinte tese de repercussão geral:

“(...) É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5ºº, XLIX, da Constituição Federal l, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”

No mesmo sentido os julgados mais amoldados à espécie:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.236.773/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/20).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ( CF, ART. 227, § 2º)– IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ( CPC, ART. 85, § 11)– NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.189.014/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/10/19).

Quanto à impugnação do laudo médico para fim de prova da especificação do profissional adequado, acentuo que a Lei nº 13.146/2015 não dispõe sobre necessidade de especificação, no laudo médico, do serviço a ser dispensado. O §1º do art. 2º de tal diploma prevê que, quando necessária a comprovação da deficiência, a equipe multidisciplinar emitirá parecer. Logo, a tese recursal se ampara em exigência não estabelecida pelo legislador e, portanto, inexigível em concreto.

Sobre a possibilidade de acompanhamento coletivo pelo profissional, vale observar que o pedido não foi deduzido no sentido de atendimento individualizado, tornando inócua a discussão sob esse
jaez;
e, quanto à tese de possibilidade de dispensação do serviço por estagiário, destaco que o inciso XI do art. 28 da Lei da Pessoa com Deficiência é taxativo ao dispor que o poder público será responsável pela formação e disponibilização de “professores” para o atendimento educacional especializado, o que elimina o vislumbre de exequibilidade da tese do agravante.

O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente estatal no que diz respeito ao cumprimento de direitos fundamentais, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do ente público.

Este princípio, no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não à falta de recursos. No contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável. O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana, sem o qual não é possível que o indivíduo possa viver em sociedade garantido por condições mínimas de existência digna.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana, a teor do inciso III do art. 1º da CF.

Desta forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial é permitido recorrer ao Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Neste sentido: STF, RE-AgR nº 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000; STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000; e STJ, Resp 863.240/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.12.2006.

Passo a apreciar a matéria relacionada às
astreintes,
que o agravante entende não lhe serem aplicáveis, além de questionar sua proporcionalidade.

No tocante à fixação de multa cominatória em face da fazenda pública, sob a sistemática dos recursos repetitivos aplicada no julgamento do Resp 1664327/PB, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das
astreintes
para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Vide ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária.

Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1664327 PB 2017/0070792-4. Orgão Julgador 2 - SEGUNDA TURMA. PublicaçãoDJe 12/09/2017. Julgamento 8 de Agosto de 2017. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).”

Sendo assim, consistindo o caso em obrigação de fazer, decerto cabível a fixação de multa cominatória, que deve ser mantida.

Quanto ao montante da multa, não identifico desproporcionalidade na imposição de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia para garantir o efetivo cumprimento da medida. Afinal, cuida-se da garantia isonômica do direito à educação às pessoas com deficiência, além da aplicação do plexo de políticas públicas da ordem social, preconizada pelo Estado Democrático de Direito. Logo, evidencia-se um valor caro, que deve ser guardado com a cautela que a multa cominatória favorece e proporciona.

Demais disso, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das
astreintes,
reputo apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
para efeito de limitação da multa,

não havendo retoque possível ao julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão que deferiu a medida liminar de cumprimento da previsão legal de disponibilização de acompanhante educacional especializado ao menor assistido, sob multa cominatória. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/11/2023